Tribunal: STF
Processo: RHC 219206
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de receptação e uso de documento falso. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. RECEPTAÇÃO SIMPLES E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA AFASTADA POR ATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO. PRECEDENTE. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, a decisão agravada não conheceu das pretensões de absolvição e desclassificação da conduta delitiva, acompanhando o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, segundo o qual, para se acolher a pretendida absolvição ou desclassificação, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 698.636/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/10/2021). 



    2. Ademais, a decisão deve ser mantida, pois a situação dos autos – férias do Magistrado titular da ação penal – é uma hipótese legítima de mitigação do princípio da identidade física do Juiz. Nesse sentido: admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto quando o Magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Precedentes (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.790.383/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019). Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal regional negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar a paciente à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, do Código Penal.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 724.093, Min. Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “restou provado que a recorrente paciente não sabia que o veículo que havia adquirido e estava conduzindo era produto de crime, o que leva à sua necessária absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), assim como por haver provas de que não concorreu para a infração penal (art. (e-STJ Fl.1077) 386, IV, do CPP)”.



    5. A defesa requer “seja conhecido o recurso interposto e lhe seja dado o devido provimento, reformando-se a decisão recorrida, para a absolvição da paciente e/ou a desclassificação”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    O presente agravo regimental objetiva a absolvição da agravante, aos argumentos de insuficiência de prova de autoria, atipicidade da conduta delitiva, negativa de autoria e ausência de dolo – na condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 189 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação simples e uso de documento falso –, nulidade da condenação, por violação do princípio da identidade física do juiz, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação simples para receptação culposa.



    [...]



    Então, sem razão o recurso, neste ponto, pois, para se acolher a pretendida absolvição ou desclassificação, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 698.636/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 643.576/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 7/6/2021; e AgRg no AREsp n. 1.770.594/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/5/2021.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator